Tribunal: CARF
Processo: 11080.720382/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720382/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.652 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
RELLY JAQUES LARANJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
LAUDO
TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a área de preservação permanente, segundo o enquadramento
previsto no Código Florestal, com base na apresentação de laudo técnico
subscrito por profissional habilitado, cabe a sua exclusão da área tributável do
imóvel rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área total de preservação permanente de 98,3
ha. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que votou
por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720382/2007-40
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.652 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720382/2007-40

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por meio
do Acórdão no 04-18.935, de 29/10/2009, cujo dispositivo considerou procedente em parte da
impugnação, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário lançado (fls. 108/111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Além de constar o ADA tempestivo, a área de preservação permanente deve também ser
comprovada com Laudo Técnico, que deve discriminar as áreas, com o pertinente
enquadramento previsto na Lei n° 4.771/1965 (arts. 2° e 3°), com as alterações da Lei n°
7.803/1989.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Para o exercício de 2003, foi emitida a Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Monte Aprazível”,
localizado no município de Mariana Pimentel (RS), cadastro fiscal sob o no 3.498.730-4 e área
total de 200,3 ha (fls. 02/06).
Após regular intimação da fiscalização tributária, o contribuinte deixou de
comprovar uma Área de Preservação Permanente (APP) de 19,8 ha e uma Área de
Utilização Limitada (AUL) de 50,2 ha, motivo pelo qual as áreas declaradas não foram
reconhecidas como impróprias para a atividade rural.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do
imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 24/12/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 40/43, 90/91 e 92/99).
Intimado via postal em 25/11/2009 da decisão do colegiado de primeira instância,
o recorrente interpôs recurso voluntário no dia 23/12/2009, conforme carimbo de protocolo, no
qual apresenta novo laudo técnico para comprovar a existência de área de preservação
permanente de 98,3 ha (fls. 114/117 e 118/123).
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.652 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720382/2007-40

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
O contribuinte declarou uma área de preservação permanente de 49,7 ha e uma
área de utilização limitada de 50,2 ha, totalizando 99,9 ha a título de áreas de interesse ambiental
(fls. 05).
Desde já, é importante delimitar a motivação do lançamento fiscal. O agente
fazendário solicitou, no termo de intimação fiscal, uma cópia do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama). Na descrição dos fatos, que integra a Notificação de Lançamento, não há
menção à falta de apresentação do documento.
No curso do procedimento de revisão, a autoridade fiscal acolheu uma área de
preservação permanente de 29,9 ha, com fundamento no laudo ambiental apresentado pelo
contribuinte, subscrito pelo engenheiro agrônomo Yvan Trajano Dias de Castro Moraes, CREA
68.761/RS, datado de 21/11/2007 (fls. 33/38). A glosa da área de preservação permanente ficou
limitada a 19,8 ha.
Com a impugnação, o contribuinte admitiu que o imóvel rural não estava
contemplado com área de utilização limitada, porém solicitou a aceitação de uma área de
preservação permanente equivalente a 99,9 ha. Após exame dos elementos de prova, a decisão de
primeira instância reconheceu a existência no imóvel de uma área de preservação permanente de
50,9 ha (29,9 ha + 21,0 ha), tendo em conta o aditamento ao laudo técnico apresentado à
fiscalização (fls. 75/78 e 83/87).
Por fim, juntamente com o protocolo do recurso voluntário, o contribuinte
apresentou novo laudo técnico, assinado pelo engenheiro agrônomo José Carlos Gross, CREA
59.318/RS, datado de 10/12/2009, atestando uma área total de preservação permanente de 98,3
ha (fls. 126/139).
Pois bem. Observo que a divergência entre os laudos técnicos está ligada às áreas
do imóvel consideradas imprestáveis para a atividade rural, situadas em topo de cerros de
afloramentos rochosos ou áreas com alto grau de declividade, tendo em vista a possibilidade de
seu enquadramento legal como área de preservação permanente (fls. 33/38, 75/78, 83/87 e
126/139).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.652 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720382/2007-40

O último laudo ambiental descreveu a seguinte classificação para as áreas de
preservação permanente existentes na Fazenda Monte Aprazível, vinculando-as às hipóteses
previstas no Código Florestal, instituído pela Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, vigente à
época dos fatos:
(i) área de faixa marginal com 30 metros, situada ao longo
de curso de água com largura de até 10 metros: 25,39 ha;
(ii) área ao redor de nascentes ou olho d ́água: 10,14 ha;
(iii) áreas de topo de morros, montes, montanhas e serras:
28,27 ha; e
(iv) áreas de encostas ou partes destas com declividade
superior a 45o: 34,50 ha.
Não se trata de inovação recursal, porquanto o laudo técnico mais recente se
propõe a confirmar os fatos alegados anteriormente pelo contribuinte, substituindo os
documentos anteriores.
Além disso, a pretensão do contribuinte de redistribuir as áreas de proteção
ambiental, com exclusão de áreas de utilização limitada, não extrapola o objeto da revisão da
declaração, nem reduz a área aproveitável declarada.
Portanto, cabe reconhecer uma área total de preservação permanente de 98,3 ha
para o imóvel rural, incluída nela a área de 50,9 ha, aceita pelo acórdão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para reconhecer uma área total de preservação permanente de 98,3 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital